Tribunal: TJSP
Processo: 1004420-42.2016.8.26.0011
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência em face do despacho que, após indeferir a gratuidade da justiça, determinou o recolhimento das custas de apelação no prazo de 05 dias. Irresignação. Descabimento. Ausência de prova apta a comprovar a alegada hipossuficiência. Provas documentais juntadas pelos agravantes que demonstram rendimentos mensais superiores a 09 salários mínimos (R$9.430,11). Pedido

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência em face do despacho que, após indeferir a gratuidade da justiça, determinou o recolhimento das custas de apelação no prazo de 05 dias. Irresignação. Descabimento. Ausência de prova apta a comprovar a alegada hipossuficiência. Provas documentais juntadas pelos agravantes que demonstram rendimentos mensais superiores a 09 salários mínimos (R$9.430,11). Pedido injustificado diante dos elementos existentes nos autos. Indeferimento mantido. Diferimento de custas ao final. Não acolhimento. Ausência de amparo legal. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004420-42.2016.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO DA COSTA e MARCELO
FERNANDES DA COSTA, são agravados MARCOS ANTONIO ROSSI e
RENATA GOUVEIA SPOZITO ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004420-42.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 00996C
2
Agravo Interno – Digital
Processo no 1004420 42.2016.8.26.0011/50000
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Magistrado Prolator: Dr. Rogerio de Camargo Arruda
Agravantes: Rita de Cassia do Nascimento da Costa e Marcelo
Fernandes da Costa
Agravados: Marcos Antonio Rossi e Renata Gouveia Spozito
Rossi
Voto no 00996C
AGRAVO INTERNO. Insurgência em face do despacho
que, após indeferir a gratuidade da justiça, determinou o
recolhimento das custas de apelação no prazo de 05 dias.
Irresignação. Descabimento. Ausência de prova apta a
comprovar a alegada hipossuficiência. Provas documentais
juntadas pelos agravantes que demonstram rendimentos
mensais superiores a 09 salários mínimos (R$9.430,11).
Pedido injustificado diante dos elementos existentes nos
autos. Indeferimento mantido. Diferimento de custas ao
final. Não acolhimento. Ausência de amparo legal.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto por Rita
de Cassia do Nascimento da Costa e outro em face do
despacho de fls. 432/434, indeferindo os benefícios de justiça
gratuita e concedendo o prazo de 05 dias para o recolhimento
das custas de apelação (art. 101, §2o, do CPC), sob pena de não
conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004420-42.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 00996C
3
Insurgem-se os recorrentes aduzindo que não
possuem condições de arcar, sem prejuízo do próprio sustento e
de sua família, com as custas do processo, cujo alto valor
(R$10.732,73) levar-lhes-iam a “se valer de empréstimo bancário
para o devido pagamento, o que acarretaria mais uma dívida”.
Acrescentam, nesse sentido, que, diferentemente do que alega
este relator, somente as custas recursais mínimas foram
suportadas, vez que não poderiam arcar com o valor real a ser
pago (fls. 21/24 e 70/78).
Sustentam que a documentação carreada aos
autos é capaz de comprovar a condição de hipossuficiência por
eles alegada, de modo que a concessão da benesse é medida
que se impõe, a fim de lhes ser assegurado o acesso à Justiça.
Apontam que os rendimentos líquidos do
agravante alcançam R$9.430,11, e as despesas fixas, contudo,
R$9.024,00 (fls. 3, deste agravo).
Salientam, ainda, que, em decorrência dos
problemas oriundos da venda do imóvel e o consequente
endividamento dos agravantes, seus filhos passaram a frequentar
colégios públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004420-42.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 00996C
4
Prequestionam os dispositivos legais tidos por
vilipendiados, a saber: art. 5o, caput, LIV e LV, da Constituição
Federal, e arts. 8o, 11, 489 e 1.007, do Código de Processo Civil.
Pugnam,
assim,
pelo
conhecimento
e
provimento do recurso, para que seja reconsiderada a decisão
impugnada e lhes seja reconhecido o benefício da gratuidade da
justiça, ou, alternativamente, pelo diferimento das custas
processuais.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo dos agravantes,
a decisão atacada não merece reparo, pois encontra-se em
perfeita consonância com o entendimento deste E. Tribunal.
Senão vejamos.
Com efeito, a legislação é cristalina ao
estabelecer que o benefício da assistência gratuita é conferido à
hipossuficiente ou, ao menos, àquele que no momento esteja
passando por dificuldade financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004420-42.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 00996C
5
Desta forma, cabe ao julgador a análise do
pedido tendo em vista o momento processual, considerando-se
as condições e peculiaridades da parte que o pleiteia e as
despesas exigidas.
Verdade que em relação à pessoa natural
milita a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência
financeira, conforme regra insculpida no artigo 99, parágrafo 3o,
do Código de Processo Civil:
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência.”
No entanto, a própria lei confere ao magistrado
a possibilidade de verificação dos elementos constantes dos atos
para a concessão ou não da benesse.
É o que se extrai do artigo 99, parágrafo 2o, da
legislação em comento:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004420-42.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 00996C
6
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Pois bem.
Conforme
exposto
no
despacho
de
fls.
432/434, o agravante Marcelo Fernandes da Costa aufere
rendimentos de elevada monta, cerca de R$9.430,11.
A alegação de que seus gastos também são
igualmente elevados, por si só, não conduz à concessão da
benesse pretendida. Isto porque, não cabe ao Poder Judiciário
avaliar a administração desses rendimentos, que, diga-se de
passagem, superam 09 salários mínimos.
Assim,
no
meu
entender,
não
restou
evidenciada a alegada incapacidade dos recorrentes em arcar
com as despesas processuais.
No tocante ao pedido de diferimento das custas
ao final, também não é o caso de se acolher tal pretensão.
Invoco, para tanto, o disposto na legislação vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004420-42.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 00996C
7
Reza o artigo 5o da Lei Estadual n.o
11.608/2003 que:
Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária
será diferido para depois da satisfação da execução quando
comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato
ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou
seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no 'caput' deste
artigo aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.
Como se vê, a pretensão não pode ser
concedida por falta de amparo legal.
Mantenho, pois, o indeferimento da gratuidade
da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004420-42.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 00996C
8
No mais, o prequestionamento formulado
revela-se impertinente. Não há negativa a lei constitucional ou
infraconstitucional.
Anote-se que não se negou vigência ao art. 5o,
caput, LIV e LV, da Constituição Federal, e aos arts. 8o, 11, 489 e
1.007, do Código de Processo Civil, cujas regras e diretrizes
foram devidamente apreciadas quando da fundamentação do
despacho impugnado, ocorre, contudo, que, considerando o que
dos autos consta, restou evidente que os documentos
apresentados contrariam a condição de hipossuficiência alegada
pelos agravantes, não havendo que se falar em concessão do
beneplácito.
Pelo
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso e o faço para manter a decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça, concedendo o prazo de 05 dias para o
recolhimento do preparo recursal.
RODOLFO PELLIZARI
Relator